Tribunal: TJMT
Processo: 1001233-46.2025.8.11.0005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001233-46.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDESIO DO CARMO ADORNO - CPF: 247.213.281-68 (RECORRENTE), CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - CPF: 886.441.201-82 (ADVOGADO), MICHELE CRISTINA CARRASCO - CPF: 302.068.378-52 (RECORRIDO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIVULGAÇÃO DE FATOS DA VIDA PRIVADA DE TERCEIRO SEM INTERESSE PÚBLICO. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE CENSURA PRÉVIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão da veiculação de matérias jornalísticas que associaram agente político a fatos da vida privada de seu cônjuge, determinando a abstenção de novas publicações sem pertinência com a função pública e fixando indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir os efeitos da revelia no âmbito dos Juizados Especiais e sua influência na valoração das provas; (
ii
) estabelecer se a veiculação de matérias envolvendo fatos da vida privada de terceiro, sem pertinência com a atuação pública, configura exercício regular da liberdade de imprensa ou abuso do direito de informar; (
iii
) determinar se a obrigação de não fazer imposta configura censura prévia e se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, que, aliada aos elementos probatórios constantes dos autos, reforça a conclusão acerca da ausência de interesse público e do caráter privado das informações divulgadas.

A liberdade de imprensa não possui caráter absoluto e deve ser exercida em consonância com os direitos da personalidade, exigindo veracidade, ausência de intuito ofensivo e pertinência temática com eventual interesse público.

A divulgação de fatos da vida privada de terceiro, sem correlação com o exercício da função pública de agente político, configura abuso do direito de informar e violação à honra e à imagem.

A utilização da imagem e do nome da pessoa pública para fins sensacionalistas e de engajamento, dissociados do interesse público, caracteriza ilícito civil, nos termos dos
arts
. 186 e 187 do Código Civil.

A ordem judicial de abstenção de novas publicações com conteúdo ilícito, proferida após a constatação do abuso, não configura censura prévia, mas medida de responsabilização civil ulterior e de prevenção de reiteração do dano.

O dano moral é presumido (in
re

ipsa
) diante da exposição indevida da imagem em contexto vexatório, sendo desnecessária prova de prejuízo concreto.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se sua redução para adequação aos parâmetros adotados em casos análogos e às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A revelia nos Juizados Especiais gera presunção relativa de veracidade dos fatos, que pode fundamentar a conclusão sobre o abuso do direito de informar quando corroborada por provas dos autos. 2. A divulgação de fatos da vida privada de terceiro, sem pertinência com a função pública de agente político, configura abuso da liberdade de imprensa e enseja responsabilidade civil. 3. A imposição de obrigação de não fazer, destinada a impedir a reiteração de conduta ilícita já reconhecida, não configura censura prévia. 4. O dano moral decorrente da violação à honra e à imagem é presumido e independe de prova do prejuízo concreto. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, V, IX e X, e 220; CC,
arts
. 20, 186, 187 e 927; CPC, art. 344; Lei nº 9.099/95,
arts
. 20, 54, parágrafo único, e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2066238/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03.09.2024,
DJe
05.09.2024; STF, ADPF nº 130.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDESIO DO CARMO ADORNO (ID 333444397, p. 1), jornalista e proprietário do portal eletrônico "A Bronca Popular", contra a r. Sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Diamantino/MT (ID 333444395), que julgou procedente a Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por MICHELE CRISTINA CARRASCO.

A petição inicial (ID 333444374) narrou que a Recorrida, vereadora no município de Diamantino/MT, teve seu nome e imagem vinculados em matérias jornalísticas veiculadas pelo Recorrente, as quais associavam sua atuação política a situações envolvendo seu esposo, especificamente a um suposto mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia. A Recorrida alegou que as publicações possuíam conteúdo difamatório, careciam de interesse público e visavam unicamente o ataque pessoal e político, configurando abuso do direito de imprensa. Diante do quadro fático delineado, a Recorrida pleiteou a concessão de tutela de urgência para a imediata remoção das matérias, a confirmação da obrigação de não fazer e a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme página doze (ID 333444374, p. 12).

O Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência em decisão proferida no ID 333444388, enfatizando a vedação à censura prévia. Contudo, em virtude da ausência do Recorrente na audiência de conciliação designada para o dia 13 de agosto de 2025 (ID 333444394, p. 1), e da consequente falta de apresentação de Contestação, o Juízo singular decretou a revelia do demandado.

A Sentença, proferida e homologada pelo Juiz de Direito (ID 333444395, p. 1), julgou integralmente procedente o pedido inicial. O fundamento central da decisão residiu
na constatação do abuso do direito de informar, pois as publicações não se referiam à atuação pública da vereadora, mas sim a fatos da vida privada de terceiro (o esposo), violando os direitos de personalidade da Autora, com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil. A condenação estabeleceu a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de novas publicações com o nome da Autora relacionadas à sua vida privada e a terceiros sem pertinência com sua atuação pública, e impôs o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 333444397, p. 1), onde inicialmente requereu o benefício da Gratuidade da Justiça, que foi concedido pela decisão que admitiu o recurso (ID 333444404, p. 1). Nas razões recursais, arguiu, em síntese, que a decretação da revelia não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos. No mérito, defendeu o exercício legítimo da liberdade de imprensa e o interesse público das notícias, sustentando a ausência de dolo, falsidade ou
animus
injuriandi
.
Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do quantum indenizatório para patamar simbólico. Por fim, impugnou a obrigação de não fazer, alegando que tal determinação configuraria censura prévia e inconstitucional.

A Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 333444403, p. 1), onde inicialmente impugnou o pedido de gratuidade de justiça (embora este já tivesse sido deferido), e, no mérito, defendeu a manutenção integral da sentença recorrida, ratificando os argumentos da revelia e do abuso do direito de informar em face da evidente falta de pertinência entre a atuação pública da vereadora e a notícia sobre a dívida do esposo.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O Recurso Inominado em apreço merece ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade
.

Da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça do recorrente e seu prévio deferimento

Apesar de a Recorrida ter se manifestado nas Contrarrazões recursais (ID 333444403, p. 2) no sentido de impugnar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao Recorrente, verifico que a questão já foi objeto de análise e deliberação pelo Juízo de origem quando do recebimento do recurso. Por meio da decisão constante do ID 333444404 (p. 1), o magistrado singular, considerando a afirmação do Recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

A rigor, a presunção de hipossuficiência econômica, oriunda da mera declaração de pobreza, assume caráter relativo, podendo ser elidida por elementos de prova que evidenciem a capacidade financeira da parte. Contudo, no contexto dos Juizados Especiais e diante da inexistência de elementos robustos nos autos que infirmem a declaração apresentada pelo Recorrente (ID 333444399), e considerando que o Juízo a quo já exerceu seu juízo de valor ao deferir o pleito, entendo que, por ora, deve ser mantido o benefício concedido, ressalvada a possibilidade de ulterior revogação, caso surjam provas cabais em sentido contrário, em fase de cumprimento de sentença, por exemplo. Por conseguinte, superada a preliminar de impugnação, passo à análise do mérito recursal.

Do mérito recursal: a correção da sentença e a ponderação entre a liberdade de imprensa e os direitos de personalidade

O cerne da controvérsia reside na análise da licitude da conduta do Recorrente, que, sob o manto da liberdade de imprensa, veiculou matérias que, segundo a Recorrida, violaram sua honra e imagem ao associá-la indevidamente a fatos de natureza estritamente privada, envolvendo seu cônjuge.

A análise exige uma profunda ponderação entre direitos fundamentais de matriz constitucional, como a liberdade de expressão e de informação (artigos 5º, inciso IX, e 220 da Constituição Federal) e a inviolabilidade da honra e imagem (artigo 5º, incisos V e X, da Carta Magna).

Da Revelia e a Força Probante dos Fatos Articulados pela Recorrida

O Recorrente alega que os efeitos da revelia, decretada em virtude de sua ausência à audiência de conciliação e da não apresentação de contestação (
IDs
333444394 e 333444395), são meramente relativos e não deveriam ter conduzido à procedência automática dos pedidos iniciais.

É incontroverso que a presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil e o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, possui natureza juris tantum, não vinculando o julgador quando os elementos constantes dos autos indicarem solução diversa ou quando se tratar de matéria insuscetível de presunção.

Importa destacar, contudo, que
a
revelia, embora produza presunção relativa de veracidade quanto aos fatos articulados, não se projeta automaticamente sobre a qualificação jurídica desses fatos, especialmente quando em jogo a ponderação entre direitos fundamentais. A definição acerca da existência — ou não — de interesse público na divulgação das informações constitui juízo jurídico-normativo, a ser realizado pelo julgador à luz do conteúdo das publicações e dos parâmetros constitucionais aplicáveis, não podendo ser presumida exclusivamente em razão da inércia processual da parte demandada.

No caso concreto,
a
revelia assume relevância na consolidação do substrato fático, notadamente quanto: (a) ao teor das matérias veiculadas; (b) à vinculação predominante a terceiro estranho à função pública da Recorrida; (c) à natureza privada do tema abordado; e (d) à ausência de impugnação específica sobre tais circunstâncias.

Todavia, a conclusão acerca do abuso do direito de informar não decorre automaticamente da revelia, mas sobretudo da análise material do conteúdo divulgado, que evidencia a ausência de pertinência temática com a atuação pública da Recorrida, bem como o caráter exploratório da exposição de sua imagem e nome para fins de engajamento midiático.

Assim, a presunção de veracidade dos fatos, corroborada pelos documentos juntados (ID 333444378), atua como elemento de estabilização da base fática do julgamento, sem dispensar — e efetivamente acompanhada — da necessária ponderação jurídica entre liberdade de informação e direitos da personalidade. Nesse contexto, a ausência de impugnação específica pelo Recorrente reforça a consistência da narrativa fática, sem, contudo, substituir o juízo valorativo que fundamenta o reconhecimento do ilícito.

Desse modo, a argumentação recursal que busca esvaziar os efeitos da revelia não prospera, pois a sentença não se limitou à presunção legal, mas a utilizou como suporte para uma conclusão jurídica construída a partir da análise concreta do conteúdo das publicações e de sua inadequação ao interesse público.

Do Abuso do Direito de Informar e a Violação dos Direitos de Personalidade

O Recorrente invoca a proteção constitucional da liberdade de imprensa, afirmando que a Recorrida, por ser figura pública, tem sua esfera de privacidade naturalmente reduzida, o que justificaria o escrutínio e a publicidade das notícias. De fato, a liberdade de informação constitui um dos pilares da democracia, conferindo aos veículos de comunicação o relevante papel de fiscalizar os agentes públicos. No entanto, tal direito não é absoluto e encontra limites intransponíveis nos direitos de personalidade, como a honra, a imagem e a intimidade, conforme expressamente previsto no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição da República.

A doutrina
e a jurisprudência consolidada estabelecem um balizamento claro: o exercício da liberdade de imprensa deve respeitar o dever de veracidade (ou verossimilhança) e a ausência de
animus
injuriandi

vel

diffamandi
. Mais crucialmente, deve haver pertinência temática entre a notícia veiculada e a função pública exercida, quando o alvo da exposição é um agente estatal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, embora personalidades públicas possuam expectativa reduzida de privacidade, tal circunstância não autoriza a exposição de aspectos estritamente privados de sua vida sem relevância social, sob pena de configuração de abuso do direito de informar.

Nesse sentido:

CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERSONALIDADE PÚBLICA. PRIMEIRA-
DAMA .
NOTA JORNALÍSTICA. COLUNA. REVISTA. RELEVÂNCIA
PÚBLICA .
AUSÊNCIA. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. DIREITOS DA PERSONALIDADE.
HONRA .
IMAGEM. INTIMIDADE. PRIVACIDADE.
VIOLAÇÃO .
RETRATAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1 .
A jurisprudência do STJ orienta que, para situações de conflito entre a liberdade de informação e a proteção aos direitos da personalidade, devem ser ponderados os seguintes elementos: a) o compromisso ético com a informação verossímil; b) a preservação dos chamados direitos da personalidade, dentre os quais se incluem os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e c) a vedação de divulgar crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (
animus
injuriandi

vel

diffamandi
). 2. Ante o interesse público envolvido e a posição que exercem na sociedade, as personalidades públicas podem ter reduzida a expectativa de privacidade em comparação com cidadãos comuns, o que todavia não autoriza a desconsideração total de sua intimidade.
3 .
A avaliação do interesse da sociedade para se divulgar informações sobre personalidades públicas deve ser ponderado em face do direito à intimidade e à privacidade, evitando-se a desnecessária exposição de detalhes da vida pessoal que não tenham relevância social. 4.
A nota jornalística que divulga informações estritamente pessoais da vida da então primeira-dama do Brasil, abordando questões de ordem puramente privada do casal presidencial, aparta-se da legítima prerrogativa de informar, contrariando princípios fundamentais de direitos da personalidade.

5 .
Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2066238 SP 2022/0272217-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024)
.
(G.N.)

Assim, a divulgação de fatos da vida privada de terceiro, sem pertinência com a atuação pública da Recorrida, extrapola os limites da liberdade de imprensa e configura ilícito civil.

No caso vertente, as matérias publicadas pelo Recorrente focavam no "Esposo de vereadora de Diamantino" e em um alegado mandado de prisão por dívida de pensão (ID 333444374, p. 4). A crise conjugal, a situação patrimonial ou a inadimplência alimentar do cônjuge de um agente político, embora possam repercutir socialmente, não possuem, por si sós, pertinência direta com o exercício do mandato eletivo, a menos que haja indícios de uso de recursos públicos, tráfico de influência ou qualquer outro ilícito correlacionado à função.

Não há nos autos nenhum elemento que demonstre essa correlação necessária.

O que se verifica é a exploração do vínculo familiar e do status político da Recorrida para conferir um verniz de relevância e, notadamente, para atrair audiência e engajamento para o portal do Recorrente, o que está em plena consonância com o que dispõe o artigo 20 do Código Civil.

No caso concreto, a aferição da licitude da conduta jornalística não pode se dar em abstrato, impondo-se a análise detida do conteúdo efetivamente veiculado.

Examinando-se os “prints” acostados aos autos, verifica-se que as matérias publicadas pelo Recorrente não se limitaram à mera narração objetiva de fatos de interesse público, mas adotaram abordagem que desloca o foco da informação para a exposição da esfera privada da Recorrida, a partir de fatos atribuídos a terceiro (seu cônjuge), sem demonstração de qualquer correlação com o exercício do mandato eletivo.

Observa-se, ainda, que a linguagem empregada nas publicações, bem como a forma de apresentação das manchetes, privilegia a associação direta do nome e da imagem da Recorrida a situação de cunho pessoal e potencialmente vexatória, evidenciando estratégia de exploração sensacionalista do conteúdo, com aptidão para gerar engajamento e repercussão negativa.

Nesse contexto, a análise conjunta do teor das matérias, do seu enquadramento narrativo e da ausência de pertinência temática com a atuação pública da Recorrida permite concluir que houve extrapolação dos limites do exercício regular da liberdade de imprensa, configurando abuso do direito de informar.

Portanto, não se trata de responsabilização baseada em presunção abstrata, mas de conclusão extraída a partir da avaliação concreta do conteúdo divulgado, em consonância com os parâmetros fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a solução de conflitos entre liberdade de informação e direitos da personalidade.

A intenção de obter proveito econômico através da utilização indevida da imagem de pessoa pública, mediante a veiculação de matérias
sensacionalistas sobre a vida privada de terceiros a ela relacionados, desnatura o legítimo direito à informação e configura o abuso do direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil, que coíbe o excesso nos limites impostos pelo fim social do direito.

Ademais, a reação do Recorrente à notificação extrajudicial da Recorrida, culminando na publicação de matéria ironizando a tentativa de resguardo da imagem ("Vereadora tenta barrar notícia sobre mandado de prisão do marido" - ID 333444374, p. 4), demonstra não apenas o dolo em manter a exposição indevida, mas o claro intuito de fustigar e causar mal-estar à Recorrida, violando a boa-fé objetiva e os bons costumes que deveriam nortear a atividade jornalística. Portanto, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal restaram devidamente configurados, devendo ser mantida a condenação civil com fulcro nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Da Legalidade e Pertinência da Obrigação de Não Fazer

O Recorrente insiste na tese de que a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de novas publicações sobre a vida privada da Autora sem pertinência com sua atuação pública, representaria uma inconstitucional censura prévia, vedada pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento da ADPF 130.

Reconheço, com a solenidade que o tema exige, a intransigente proteção constitucional à liberdade de imprensa no Brasil, de forma que a vedação à censura prévia é, de fato, um dogma republicano. Contudo, impende notar que a ordem judicial de abstenção não se confunde com a censura prévia
lato sensu
. A censura prévia ocorre quando o Estado,
ex
ante
, impede o conteúdo de vir a público, sem que tenha havido qualquer ilícito ou abuso já comprovado.

No caso em análise, a ordem de não fazer exsurge
ex
post
factum
, ou seja, após a comprovação, em juízo, de que o Recorrente incorreu em abuso do direito de informar. A determinação judicial visa, portanto, fazer cessar a continuidade de uma prática ilícita já reconhecida e a prevenir a reiteração de futuras condutas que sigam o mesmo padrão de abuso. Trata-se, em verdade, de um comando judicial que, amparado no artigo 20 do Código Civil, estabelece os limites éticos e jurídicos para a atuação do Recorrente em relação à Recorrida.

A limitação imposta pela sentença é específica:
abster-se de publicações que envolvam a vida privada da Autora ou de terceiros, sem pertinência com sua função pública
. A ordem judicial não impede o Recorrente de exercer sua função jornalística, de fiscalizar a atuação da vereadora ou de noticiar fatos de relevante interesse público a ela relacionados. Apenas exige que o Recorrente não utilize o nome e a imagem da Recorrida, de forma sensacionalista e sem autorização, para tratar de assuntos alheios à sua função, violando sua intimidade e honra.

A medida inibitória deve observar critérios de estrita necessidade e proporcionalidade, de modo a evitar restrições genéricas ou indeterminadas ao exercício da atividade jornalística.

Nesse sentido, a ordem de não fazer deve ser compreendida como limitada à reprodução ou reiteração de conteúdos que repliquem o mesmo padrão ilícito já reconhecido nestes autos, consistente na vinculação do nome e da imagem da Recorrida a fatos da vida privada de terceiro, destituídos de pertinência com sua atuação pública e explorados de forma sensacionalista.

Assim, a decisão vergastada atua na esfera da responsabilidade civil ulterior, não configurando a temida censura prévia. O Poder Judiciário, ao proferir uma decisão definitiva sobre o abuso cometido, deve, necessariamente, adotar medidas que garantam a eficácia da tutela dos direitos violados, o que inclui a ordem de abstenção. Manter o Recorrente na plena liberdade de repetir o ilícito já comprovado esvaziaria o comando judicial e perpetuaria o dano. Portanto, a obrigação de não fazer deve ser integralmente mantida.

Do Dano Moral e da Readequação do Quantum Indenizatório

Configurado o ato ilícito, consistente no abuso do direito de informar e na violação ao direito de imagem da Recorrida, nasce o dever de indenizar. O dano moral, em casos como o presente, é considerado in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do fato ofensivo, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento, da dor ou do prejuízo concreto. A simples publicação não autorizada da imagem, associada a um contexto vexatório e desvinculado do interesse público, já é suficiente para caracterizar a lesão à honra e à imagem, bens juridicamente tutelados.

No caso concreto, contudo, a lesão extrapatrimonial não se apresenta de forma abstrata, evidenciando-se a partir da exposição indevida da imagem e do nome da Recorrida em contexto dissociado de sua atuação pública, associando-a a fato de cunho pessoal envolvendo terceiro, com potencial de macular sua reputação perante a coletividade.

Soma-se a isso o alcance das publicações, realizadas em meio digital com ampla circulação e interação por usuários, circunstância que amplia a repercussão do conteúdo e potencializa os efeitos lesivos à honra e à imagem da Recorrida.

Nesse cenário, o reconhecimento do dano moral não se funda em presunção genérica, mas na constatação concreta da aptidão ofensiva da conduta e de sua efetiva capacidade de gerar abalo à esfera extrapatrimonial da parte autora.

Resta, portanto, analisar o quantum indenizatório. A sentença fixou a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). O Recorrente pleiteia sua exclusão ou, subsidiariamente, sua drástica redução.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida. O objetivo é, por um lado, proporcionar uma compensação à vítima pelo abalo sofrido e, por outro, desestimular o ofensor a repetir a conduta ilícita, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa para a vítima ou a ruína do ofensor.

No caso dos autos, a conduta do Recorrente foi, sem dúvida, reprovável. A utilização da imagem da Recorrida foi deliberada, com fins sensacionalistas, e a recusa em remover o conteúdo, somada à publicação de nova matéria em tom de deboche, agrava a sua culpa. A repercussão do dano também não pode ser ignorada, uma vez que as publicações ocorreram em um portal de notícias e em redes sociais com milhares de seguidores, como demonstrado no ID 333444381, expondo a Recorrida a comentários e julgamentos públicos sobre um assunto que não lhe dizia respeito diretamente.

Apesar disso, ponderando todos esses elementos e, principalmente, balizando-os pelos parâmetros que esta Turma Recursal tem adotado em casos análogos, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra, de fato, um tanto elevado para as circunstâncias.

Dessa forma, em atenção aos critérios de moderação e equidade, e buscando uma solução que melhor se ajuste ao caso concreto, entendo que a redução do montante indenizatório para R$

4.000,00 (quatro mil reais) é medida que se impõe. Tal valor, a meu ver, é suficiente para compensar a Recorrida pelos transtornos e pela violação de seus direitos da personalidade, ao mesmo tempo em que cumpre a função de repreender a conduta do Recorrente, sinalizando que o exercício da liberdade de imprensa não se confunde com a violação de outros direitos fundamentais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar em parte a sentença proferida pelo juízo de origem, exclusivamente para minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Mantenho, nos demais termos, a r. sentença,
com a devida adequação da obrigação de não fazer
, a qual deve ser compreendida como limitada à vedação de novas publicações que reproduzam o mesmo padrão ilícito reconhecido nestes autos, consistente na associação do nome e da imagem da Recorrida a fatos da vida privada de terceiros, sem pertinência com sua atuação pública.

Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em conformidade com o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026